Tribunal: TJMT
Processo: 1000593-95.2020.8.11.0012
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000593-95.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE GOMES BARROSO - CPF: 967.419.293-04 (RECORRIDO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO DE VALORES EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. DIREITO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA. QUANTUM
FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de procedência para: a) declarar inexistente a relação jurídica correspondente ao contrato de empréstimo em questão objeto dos autos, determinando a suspensão dos valores descontados pela recorrente do holerite do recorrido, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência; b) condenar a recorrente a restituir o valor de R$ 6.151,20 (seis mil, cento e cinquenta e um reais e vinte centavos), a título de danos materiais; e c) condenar recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), a título de danos morais.

2. Caracteriza-se como falha na prestação de serviços quando a instituição financeira promove descontos diretamente na folha de pagamento, sem a comprovação de pactuação contratual.

3. Circunstâncias fático-probatórias suficientes para ultrapassar o mero dissabor e configurar o dano moral.

4. Arbitramento do
quantum
indenizatório fixado de acordo com o critério da razoabilidade não comporta redução.

5. Débito discutido que foi declarado inexigível deve ser ressarcido em dobro, de acordo como disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento), do valor da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021